Tribunal: TCU
Processo: 022.361/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1182/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.361/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Livia Maciel Coelho (XXX.207.537-XX); Ana Livia Maciel Coelho (XXX.207.537-XX); Araci de Azevedo (XXX.561.417-XX); Caroline da Silva Coelho (XXX.395.767-XX); Caroline da Silva Coelho (XXX.395.767-XX); Claudia Regina Pinheiro dos Santos Coelho da Fonseca (XXX.835.077-XX); Claudia Regina Pinheiro dos Santos Coelho da Fonseca (XXX.835.077-XX); Doriane Pinheiro Coelho da Silva (XXX.355.947-XX); Doriane Pinheiro Coelho da Silva (XXX.355.947-XX); Elisabete Angela Coelho (XXX.358.937-XX); Fernando Azevedo Moutinho (XXX.854.737-XX); Fernando Azevedo Moutinho (XXX.854.737-XX); Izabel Maciel Coelho (XXX.853.027-XX); Izabel Maciel Coelho (XXX.853.027-XX); Juliana da Silva Coelho (XXX.320.467-XX); Juliana da Silva Coelho (XXX.320.467-XX); Marilda de Souza Marques (XXX.419.267-XX); Marilda de Souza Marques (XXX.419.267-XX); Nayr Augusta Coelho (XXX.938.537-XX); Nely Rosana Coelho (XXX.079.107-XX); Ruth Marques Moutinho (XXX.419.687-XX); Ruth Marques Moutinho (XXX.419.687-XX); Sonia Regina Dias Pereira (XXX.142.671-XX); Thais da Silva Coelho (XXX.292.367-XX); Thais da Silva Coelho (XXX.292.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.